Tribunal: STF
Processo: HC 85067
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUESTÃO NOVA.
DENÚNCIA: ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE.
I. - Por conter questões novas,
 não apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus
não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância.
II. -
A inépcia da denúncia deve ser alegada no momento processual
adequado, vale dizer, antes de proferida a sentença de mérito.
III.
 - As alegações de ausência de prova ou indício de que a paciente
tenha concorrido para o delito e de fragilidade da prova testemunhal
 implicariam, sem dúvida, uma análise aprofundada das provas, o que
é inviável em sede de habeas corpus.
IV. - HC indeferido.